Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0726661-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Pedro Cavalcante Guimarães Geraldo Cavalcante Guimarães Cícero Cavalcante Guimarães Maria Renava Cavalcante Guimarães Kássia Naionara Alves Guimarães Catiane Alves Guimarães Kássio Natanael Alves Guimarães Quésia Mila Alves Guimarães Rita Keline Alves Guimarães Rosintete Guimarães Pamela Stefany Pequeno Guimarães José Neto Guimarães D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 30785627) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargados (Id. 30349530). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator